Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701810-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA, EDRIANA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: JACHSON MARQUES DE OLIVEIRA, JOELMA MARIA VIEIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Edriana Rodrigues da Costa e Marlos Marques de Oliveira contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do primeiro agravado nos autos de no 0701346-78.2021.8.07.0020, ID no 179752179. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO